Tribunal: STF
Processo: RE 1564845
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ÍNDICE INCIDENTE NAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. TEMAS 1.170 E 
1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM. RS. ALTERAÇÃO DO REGIME DOS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE. 



    1. Na origem, trata-se de execução individual da sentença proferida na ACP nº 2003.71.00.065522-8 (a qual determinou a revisão de benefícios previdenciários no âmbito do Rio Grande do Sul mediante a aplicação da variação do IRSM de fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição anteriores a essa data). A sentença, proferida em 2004, determinou a correção da dívida segundo a variação integral do IGP-DI, acrescida de juros de mora equivalentes a 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação, e foi confirmada em grau recursal. 2. ‘A lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução.’ (AgInt nos EAREsp 932.488/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)” (fl. 1, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o 
inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Explicam tratar-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública pela qual “a autarquia foi condenada no pagamento da revisão do salário-de-contribuição referente a fevereiro de 1994, corrigindo-o pelo valor integral do IRSM apurado naquele mês, no percentual de 39,67%, e a implantar as diferenças positivas encontradas nas parcelas vincendas, em razão do novo cálculo. A condenação incluiu juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir da citação, cuja decisão foi confirmada em sede de reexame necessário em Acórdão datado 05 de agosto de 2009 e com trânsito em julgado no dia 18 de fevereiro de 2015” (fl. 2, e-doc. 64).



    Asseveram que, “surpreendentemente, o D. Juízo a quo entendeu por não conceder os juros de mora equivalente a 12% ao ano, conforme previstos no título executivo judicial” (fl. 2, e-doc. 64).



    Ressaltam que “o Tema 733 do STF estabelece que as declarações quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não se aplicam às decisões já transitadas em julgado, necessitando haver recurso ou ação rescisória própria, em respeito à coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 64).



    Enfatizam que “permitir o revolvimento da coisa julgada da Ação Civil Pública nº 2003.71.00.065522-8 – como o fez o V. Acórdão recorrido – é eternizar a lide, que estaria sempre adstrita a uma segunda chance na justiça, sempre que se quisesse apostar na não apresentação da exceção pertinente no curso do segundo processo, nem no ajuizamento da ação rescisória. É dar um caminho, ainda que árduo, a que prevaleça a eternização da lide, em detrimento da segurança jurídica”. Realçam que “admitir que a posição no RE 870.947 (Tema 810 do STF), na sistemática da repercussão geral prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada na Ação Civil Pública nº 2003.71.00.065522-8 é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do jurisdicionado” (fl. 6, e-doc. 64).



    Pedem “o conhecimento e o provimento do recurso para que, com supedâneo no art. 5º, XXXVI da CF/1988 e Tema 733 do STF, seja reformado o V. Acórdão recorrido nos termos da fundamentação, de modo que seja determinada a aplicação do índice de juros moratórios de 12% ao ano durante todo o período, conforme decisão advinda do título executivo judicial na Ação Civil Pública nº 2003.71.00.065522-8 por meio do Acórdão datado de 05/08/2009 e transitado em julgado em 18 de fevereiro de 2015, ou seja, posterior a vigência da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009” (fl. 7, e-doc. 64).



    3. Em 24.5.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral e, em 29.7.2024, devolveu os autos ao órgão julgador para exercício de eventual juízo de retratação (e-docs. 73 e 91). 



    4. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, foi mantido o acórdão recorrido, nestes termos: “prejudicado, portanto, o juízo de retratação quanto ao Tema STF 1170, uma vez que os juros de mora foram fixados em consonância com o entendimento estabelecido em repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 97).



    5. Em 25.9.2024, o Vice-Presidente do Tribunal a quo proferiu 
novo juízo de admissibilidade e determinou a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal (e-doc. 102).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre o percentual de juros moratórios incidentes em título judicial expedido contra a autarquia previdenciária recorrida, com a seguinte fundamentação:



    “Em exame preambular, a questão controversa restou assim decidida:



    ‘[...] No que se refere aos juros de mora, a decisão exequenda determinou a aplicação de 1% ao mês, conforme o art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte. Era este o critério legal e a interpretação então vigente. 



    No entanto, especificamente com relação ao regime dos juros moratórios, a jurisprudência é pela aplicação da legislação superveniente sobre os meses subsequentes, a partir da vigência das modificações. Confira-se:



    (...)



    Assim, no caso, a partir de 07/2009, os juros moratórios são os mesmos que remuneram os depósitos em caderneta de poupança, a teor da Lei 11.960/2009, considerado, no ponto, constitucional pelo STF no RE 870.947, em decisão com repercussão geral. [...] Nestas condições, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal’.



    (...)



    Ante tais fundamentos, que ora ratifico, voto por negar provimento ao agravo de instrumento” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170 de repercussão geral, Relator o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal assentou ser possível alteração de juros de mora incidente em título judicial transitado em julgado, para adequar-se à legislação superveniente sobre a matéria. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F 
DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA 
PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de 
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei 
n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE n. 1.317.982, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 8.1.2024).



    Nessa linha, confira-se, por exemplo, este julgado:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.484.487-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.7.2024).



    8. Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral pelos tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361). O paradigma de reafirmação da jurisprudência deste Supremo Tribunal tem esta ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    Correta, portanto, a decisão do Tribunal de origem, que manteve o acórdão recorrido por estar conforme à tese fixada no Tema 1.170 da repercussão geral, com estes fundamentos:



    ‘Assim, no caso, a partir de 07/2009, os juros moratórios são os mesmos que remuneram os depósitos em caderneta de poupança, a teor da Lei 11.960/2009, considerado, no ponto, constitucional pelo STF no RE 870.947, em decisão com repercussão geral’ (fl. 3, e-doc. 23).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora